Tribunal: TJES
Processo: 5019664-93.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019664-93.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO MAICON DIONIZIO FLORENTINO

COATOR: Juízo de Direito de Vitória - Comarca da Capital - Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente (VECA)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – TRÁFICO DE DROGAS– EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONFIGURADO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – SÚMULA 52 DO STJ – ORDEM DENEGADA.
1. A alegação de excesso de prazo resta superada com o encerramento da instrução criminal, nos termos do que preconiza a Súmula 52 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
PAULO MAICON DIONIZIO FLORENTINO,
em face de suposto constrangimento ilegal causado por ato do MM. Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES.

O pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5019664-93.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO MAICON DIONIZIO FLORENTINO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE (VECA)
Advogado do(a) PACIENTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
PAULO MAICON DIONIZIO FLORENTINO
, em face de suposto constrangimento ilegal causado por ato do MM. Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal derivaria do excesso de prazo na segregação cautelar.

Ao me debruçar atentamente sobre os autos, verifico que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, e no artigo 35, c/c o artigo 40, IV, V e VI, todos da Lei nº 11.343/2006, e nos artigos 14 e 17, ambos da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal, com a agravante do artigo 62, inciso I, do Código Penal.

Assim, estão presentes os indícios de autoria e materialidade.

Não vejo como acolher o pleito defensivo.

Isso porque nos termos das informações prestadas pela autoridade coatora, a instrução processual já se encerrou, estando o feito concluso para sentença.

Dessa forma, aplica-se ao caso a Súmula 52 do STJ, que assevera que “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.